Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. CULPABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE. causa especial de diminuição de pena. HABITUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, confissão do réu e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes. 2.1. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, desde que realizado de forma fundamentada.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena enseja a valoração negativa da culpabilidade, e não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, pois esses últimos levam em consideração condenações anteriores, ao passo que a culpabilidade recai sobre a reprovabilidade social que recai sobre o fato e seu autor. Logo, não há que se falar em bis in idem.
4. A relevante quantidade de droga apreendida e a natureza recomendam a majoração da pena base, consoante determinação do art. 42 da LAD.
5. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a ausência de qualquer dos vetores preconizados pelo Legislador impede a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena. 5.1. A habitualidade criminosa do réu confronta com os requisitos subjetivos, não fazendo a ré jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.